Tribunal: TJDFT
Processo: 0717144-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO INDICANDO INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO. CONTROVÉRSIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de pensão por morte na condição de filho maior inválido de servidor público falecido.
2. O autor alega ser pessoa com transtorno do espectro autista em grau severo e junta laudo médico subscrito por especialista da rede pública, no qual consta diagnóstico compatível com o CID F84.9 e declaração expressa de incapacidade permanente para o trabalho.
3. O pedido administrativo foi indeferido com base em laudo médico unilateral produzido no âmbito da administração previdenciária.
4. A sentença julgou improcedente a ação por ausência de comprovação da invalidez, sem a realização de perícia médica judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento de improcedência do pedido sem a produção de perícia médica judicial, apesar da existência de laudo médico indicando incapacidade permanente para o trabalho e da natureza técnica da controvérsia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A concessão de pensão por morte ao filho maior inválido exige a comprovação de invalidez, circunstância que constitui fato de natureza eminentemente técnica.
7. Consta dos autos laudo médico subscrito por médico psiquiatra da rede pública, no qual se registra diagnóstico de transtorno do espectro autista e afirmação expressa de que o recorrente se encontra sem condições de trabalho em definitivo, elemento que evidencia a necessidade de apuração técnica aprofundada.
8. Nos termos do art. 464 do CPC, a prova pericial é indispensável quando a comprovação do fato controvertido depende de conhecimento técnico ou científico, sendo dever do magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme art. 370 do CPC.
9. O julgamento da causa com base exclusiva em laudo administrativo unilateral, impugnado pela parte autora e confrontado por documentação médica indicativa de incapacidade permanente, não assegura o contraditório substancial nem a ampla defesa.
10. A prova testemunhal, embora relevante para demonstrar o contexto fático, não substitui a prova técnica exigida para a aferição da incapacidade laboral, especialmente em casos envolvendo transtornos do neurodesenvolvimento.
11. Ao julgar improcedente o pedido por insuficiência probatória, sem determinar a realização de perícia médica judicial, o Juízo de origem decidiu matéria técnica controvertida com acervo probatório incompleto, caracterizando cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido. Determinado o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização de perícia médica judicial.
Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência do pedido de pensão por morte de filho maior inválido sem a realização de perícia médica judicial, quando a controvérsia possui natureza técnica e há laudo médico nos autos indicando incapacidade permanente para o trabalho."
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: arts. 370, 371, 464, 487, I, 489, §1o, IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.164.827/RJ.
TJDFT, Acórdão 2063046, 4a Turma Cível.
TJDFT, Acórdão 1983346, 7a Turma Cível.
TJDFT, Acórdão 2099180, 1a Turma Cível.